Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO INTERNO. DESPACHO DETERMINANDO A COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DESATENDIMENTO – CAUSA PARA NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por MURILO BOUZADA DE BARROS contra decisão que, em processo de conhecimento, não reapreciou o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.
DECIDO.
Nos Agravos de Instrumento n. 0700911-96.2022.8.07.9000 e 0700923-13.2022.8.07.9000 proferi decisão não conhecendo dos recursos por falta de previsão legal, em conformidade com os artigos 11, V e 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Nessa peça recursal, por mais didática que tenham sido as decisões prolatadas nos demais Agravos de Instrumento, o Advogado, em causa própria, reapresente pedido de igual natureza. Ou seja, essa é a terceira peça recursal para tratar do mesmo tema, qual seja, obtenção de decisão judicial que impeça a parte adversa de praticar ato em sua conta corrente.
No entender desse magistrado o presente recurso não só deverá ter o mesmo desfecho que os demais, qual seja, o seu não conhecimento, como também reconheço que o Advogado provoca incidente manifestamente infundado na origem, reapresentando pedidos que já foram analisados, seguido de recurso para este Colegiado.
Tal conduta configura litigância de má-fé, na forma do art. 80, VI, do CPC, pelo que aplico a multa de valor equivalente a 10% do valor da causa, como prevê o art. 81 do CPC.
Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e aplico ao recorrente a multa de valor equivalente a 10% do valor atualizado da causa.
Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
Intimem-se."
2. Opostos embargos de declaração, procedi a conversão do recurso para Agravo Interno e facultei ao então embargante a complementação das razões recursais, na forma do artigo 1.024, § 3o do CPC, uma vez que se questionava a legalidade da decisão unipessoal do relator.
3. Todavia, a parte embargante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi assinalado.
4. Assim, por restar desatendida a complementação das razões recursais do Agravo Interno, inclusive quanto ao pedido, e ainda por ser este o recurso cabível para atacar decisão unipessoal proferida pelo Relator, o não conhecimento do Agravo Interno é medida que se impõe.
5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
6. Custas e honorários como disposto na decisão que julgou não conheceu do Agravo de Instrumento.